Tribunal: STF
Processo: HC 223435
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado, por Joari Wagner Marinho Almeida em favor de Tainá Pinheiro de Queiroz, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do HC 780.474/BA, negou provimento ao agravo regimental.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PROPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVANTE SERIA MANDANTE DO HOMICÍDIO DO PRÓPRIO PAI. RESPONDEU PRESA TODA A PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO JÚRI. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. No caso, o magistrado singular, ao proferir decisão de pronúncia, destacou permanecerem presentes os fundamentos prévios para a custódia, ponderando que, ausentes quaisquer modificações fáticas e tendo a agravante respondido presa a ação penal, seria incabível a revogação da custódia.



    4. Ademais, foi destacada a evidente gravidade concreta da conduta, uma vez que ela é acusada de ser a mandante do homicídio do próprio pai.



    5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    6. O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, o que não se observa no caso.



    7. Na hipótese, foi mantida a prisão da agravante e do primeiro corréu que, nos termos da denúncia, seriam os mandantes do crime. O terceiro envolvido, ao qual foi deferida a liberdade, teria sido tão somente o responsável por contratar, a pedido dos primeiros, o indivíduo ainda não identificado que teria efetuado os disparos contra a vítima.



    8. Frise-se que ‘a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)’ (RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998).



    9. Agravo desprovido”. (eDOC 15, pp. 1-2)



    A defesa narra que a paciente, pronunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, nas circunstâncias dos artigos 61, II, “e” e 62, I, todos do CP, encontra-se presa preventivamente desde 2.6.2021 (eDOC 1).



    Alega constrangimento ilegal na manutenção da custódia, uma vez que um dos corréus, em idêntica situação fático-processual a da paciente, está em liberdade e a concessão do direito de recorrer solto não se baseou em circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal (eDOC 1, pp. 9 e 11).



    Sustenta a ausência dos requisitos da segregação preventiva, pois a sentença de pronúncia seria breve, genérica e fundada na gravidade em abstrato do delito, a configurar antecipação de pena (pp. 14-15 e 19). Além disso, a paciente é primária, reside no distrito da culpa e possui bons antecedentes, endereço fixo, emprego lícito e advogado constituído nos autos (p. 23). 



    Nesta Corte, reitera o pedido de concessão da ordem, em caráter liminar e no mérito, para que se estenda à paciente, com base no art. 580 do CPP, o benefício deferido a corréu de aguardar em liberdade a apreciação do recurso, com a aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art. 319 do CPP. Subsidiariamente, requer a revogação da custódia preventiva (p. 24).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A pretensão de incidência do art. 580 do CPP não prospera, porquanto há distinções fático-processuais que impedem a concessão do beneficio à paciente. 



    O corréu Genivaldo Bernardino Carvalho foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 62, I, ambos do CP (eDOC 11, pp. 17-18). A paciente, por sua vez, além dos mencionados artigos, também responde pela agravante de crime praticado contra ascendente (art. 61, II, “e”, do CP), haja vista ser filha e suposta mandante, juntamente com Álvaro Sergio da Fonseca Neto, do homicídio perpetrado contra o genitor dela. 



    Consta do aditamento à denúncia que “Genivaldo atuou na empreitada criminosa intermediando a contratação dos executores, responsável por encontrar as pessoas que deflagraram os disparos que levaram a vítima a óbito” (eDOC 5, p. 6). 



    Destaco da decisão prolatada pelo STJ:



    “Vê-se, no caso, que o magistrado destacou a impossibilidade da extensão do benefício deferido ao terceiro corréu à agravante, tendo em vista a ‘importância/preponderância da ação de cada sentenciado para o êxito da empreitada criminosa, bem assim além dos elementos subjetivos de cada réu’ (e-STJ fl. 88). 



    Ora, nesse sentido, foi mantida a prisão da agravante e do primeiro corréu que, nos termos da denúncia, seriam os mandantes do crime. O terceiro envolvido, ao qual foi deferida a liberdade, teria sido tão somente o responsável por contratar, a pedido dos primeiros, o indivíduo ainda não identificado que teria efetuado os disparos contra a vítima. 



    Evidente, pois, a discrepância entre a gravidade das condutas - ainda mais ressaltada em relação à agravante, que é filha da vítima. Conforme adequadamente exposto pelo magistrado, ‘os elementos subjetivos de cada réu’ são diversos, e a ‘importância/preponderância da ação de cada sentenciado’ se mostram especialmente concentrados na agravante e primeiro corréu, uma vez serem, em tese, os mandantes do delito”. (eDOC 15, pp. 9-10) (grifei)



    Não há como reconhecer, portanto, a identidade de situação fático-processual, o que afasta a aplicação do disposto no art. 580 do CPP, nos limites desta impetração.



    De igual modo, o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente não merece acolhida.



    Tal medida acauteladora deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Por oportuno, colho da sentença de pronúncia, que manteve a custódia preventiva da paciente:



    “Deixo de conceder aos réus TAINÁ PINHO DE QUEIROZ, ÁLVARO SERGIO DA FONSECA NETO uma vez que esteve preso durante todo o processo, assim devendo permanecer até o trânsito em julgado da sentença, em face da inequívoca gravidade do delito por ele praticado, não se olvidando de que a prisão cautelar visa assegurar os interesses de segurança de toda a sociedade, os quais devem prevalecer sobre os individuais do réu. 



    Portanto, neste momento, com o advento da sentença de pronúncia imposta, reexaminados os pressupostos da custódia cautelar, tenho que remanescem incólumes os fundamentos que ensejaram a sua decretação, fulcrada substancialmente no manifesto periculum libertatis, a fim de assegurar a aplicação da lei penal. (eDOC 11, p. 17) (grifei)



    Cito, uma vez mais, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “No caso, o magistrado singular, ao proferir decisão de pronúncia, destacou permanecerem presentes os fundamentos prévios para a custódia, ponderando que, ausentes quaisquer modificações fáticas e tendo ela respondido presa a ação penal, seria incabível a revogação da custódia. 



    Tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias do caso, que, com a superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade. 



    (...)



    Destaque-se, ademais, que a gravidade concreta da conduta é evidente no caso, em que a agravante é acusada de ser a mandante do homicídio do próprio pai. Destacou o decreto preventivo que "a representada TAINÁ, repiso, filha da vítima, foi capaz de mandar matar o próprio pai, por conta de prováveis agressões feitas no ambiente doméstico pela vítima contra sua mãe, irmã e até mesmo contra ela, quando seria possível cessar todas e quaisquer agressões de forma legal, com base nos institutos previstos na lei Maria da Penha" (e-STJ fl. 27). 



    A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    (…)



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”. (eDOC 15, pp. 6-7) (grifei)



    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito.



    As circunstâncias da prisão em apreço — acusada de haver mandado matar o próprio pai — autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente